Tribunal: TJDFT
Processo: 0728840-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. Insubsistentes as alegações de erro material e omissão, suficientemente resolvidas todas as questões postas. 2.1. Conforme definido, a limitação temporal do título executivo não foi argumentada pelo DISTRITO FEDERAL na petição de impugnação ao cumprimento de sentença. E, na decisão proferida após a apresentação da impugnação, persistindo a controvérsia quanto ao índice de correção monetária, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial. 2.2. Assim, o acórdão é claro no sentido de não ter havido preclusão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública (executada), uma vez que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e o reconhecimento do excesso de execução somente ocorreram pela decisão ora agravada. 2.3. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, restou bem destacado o cabimento da fixação de honorários em favor do executado em decisão de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo necessário, no caso, o ajuizamento de ação autônoma para a cobrança dos honorários (art. 85, § 18 do CPC).
3. Não há qualquer erro material, omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.